Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712716-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DE TARSO MELO DA CUNHA AGRAVADO: IRAN PRADO ARANTES, PAULA SARMENTO RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PAULO DE TARSO MELO DA CUNHA contra a decisão ID origem 152159193, integrada pela decisão ID origem 154018370, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis por Falta de Pagamento n. 0710457-75.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PAULA SARMENTO RIBEIRO e de IRAN PRADO ARANTES. Na decisão recorrida, o Juízo de origem deferiu o pedido de despejo liminar requerido pelo agravante, condicionando-o ao oferecimento de caução. No presente recurso o agravante requer, em suma: a) a antecipação da tutela, para que o despejo liminar seja deferido sem o condicionamento da caução em pecúnia, compensando-a com os cinco meses de débito inadimplido, b) subsidiariamente, a antecipação da tutela, utilizando-se como caução o imóvel inscrito na Matrícula 26188 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar a antecipação da tutela requerida. Preparo recolhido (IDs 45429164 e 45429165). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 46265832). Não houve êxito na tentativa de intimação dos agravados para apresentar contrarrazões (ID 49057774). Diante da constatação de que, nos autos de origem, o agravante noticiou a desocupação voluntária do imóvel, este Relator o intimou para informar se subsiste interesse recursal (ID 51685400). O agravante requereu que o Agravo de Instrumento fosse julgado prejudicado em virtude da perda superveniente de seu objeto (ID 51779420). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que, após a interposição deste Agravo, o agravante informou que os agravados desocuparam voluntariamente o imóvel objeto da locação e entregaram as respectivas chaves em 11/6/2023 (ID origem 162859937). Assim, considerando que a desocupação do imóvel já ocorreu, a discussão quanto à necessidade de oferecimento de caução para a determinação do despejo liminar perdeu o objeto, o que revela a perda superveniente do interesse recursal no tocante a este Agravo. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator